Tribunal: TJSP
Processo: 2144263-62.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Parceria Agrícola e/ou pecuária
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-08-09
Data de publicação: 2021-08-11

Ementa:
Execução para entrega de coisa incerta. O recurso deveria ter sido interposto contra a decisão que determinou a entrega dos grãos de soja e causou o suposto gravame. Não tendo a agravante, no momento oportuno, manifestado o seu inconformismo por meio de recurso a esta E. Corte, operou-se a preclusão, uma vez que o pedido de reconsideração não interrompe ou suspende o prazo peremptório previsto em

Ementa:
Execução para entrega de coisa incerta. O recurso deveria ter sido interposto contra a decisão que determinou a entrega dos grãos de soja e causou o suposto gravame. Não tendo a agravante, no momento oportuno, manifestado o seu inconformismo por meio de recurso a esta E. Corte, operou-se a preclusão, uma vez que o pedido de reconsideração não interrompe ou suspende o prazo peremptório previsto em lei. O recurso só pode ser conhecido em relação à imposição de multa diária, único conteúdo inédito da decisão agravada. Dado o histórico processual e a resistência da agravante, que foi até apenada com multa por litigância de má-fé no julgamento do apelo interposto nos embargos de terceiro, em que se reconheceu que o negócio celebrado entre ela e o executado Antônio foi realizado em fraude à execução, a imposição de astreintes afigura-se medida indispensável para tentar vencer a obstinação da recorrente.

Recurso conhecido em parte e, nessa parte, improvido.